Tribunal: CARF
Processo: 15374.967221/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967221/2009-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.123 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2010
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PETROBRAS QUIMICA SA PETROQUISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 6a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 25 de março de 2013, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
O presente processo tem como objeto a compensação informada na declaração
18679.65284.170408.1.3.045674.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967221/2009-35
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.967221/2009-35

O crédito pleiteado, no valor de R$ 82.535,75, refere-se a pagamento indevido
de IRRF (código 0473), período de apuração 04/03/2008.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 54, a declaração de
compensação foi não homologada com base no fato de que o recolhimento
apontado como origem do crédito já teria se esgotado para extinguir débito cuja
receita, período e valor são coincidentes com aqueles do alegado crédito.
Cientificada em 03/11/2009 (fls. 055), a interessada apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 02, protocolada em 13/11/2009, na qual alega que:
• quitou duplamente o débito que, segundo a decisão recorrida, estaria
consumindo o crédito pleiteado: uma vez por meio de recolhimento e outra por
meio do Per Dcomp no 38588.15162.040308.1.3.027596;
• preencheu incorretamente a DCTF referente a março de 2008, informando
como débito de IRRF, cód. 0473, PA 04/03/2008, o valor de R$ 165.071,50,
quando o valor correto seria R$ 82.535,75;
• em 04/11/2009 apresentou DCTF retificadora corrigindo o equívoco.
Instruíram a Manifestação de inconformidade os documentos de fls. 05 a 07.
É o relatório.

3.
Analisando o pedido da contribuinte, a turma julgadora observou que, de
fato, a contribuinte retificou a DCTF referente a março de 2008, cujas informações corrigidas
legitimariam o crédito pretendido.
4.
Aduz o julgador a quo, no entanto, que a retificação foi realizada apenas
em 04/11/2009, posteriormente à data da ciência do despacho decisório, que ocorreu em
03/11/2009 (fl. 55), fato este que caracteriza a denúncia não espontânea.
5.
Esclarece que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, é
possível a retificação, ainda que não espontânea, de declaração, porém, para que seja aceita, deve
haver a comprovação dos erros em que se fundamente a retificação pretendida.
6.
Destaca que a contribuinte acostou aos autos os seguintes documentos:

Extrato bancário do qual consta débito, em 04/03/2008, do valor de R$
82.535,75;

comprovante de recolhimento do referido valor e documento bancário de
remessa da “Corporate Petróleo” para a “Petroquisa” no valor de R$ 82.535,75.
7.
Contudo, entende a decisão recorrida que os documentos não são
suficientes para comprovar o alegado.
8.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega, em síntese que:
a)
O crédito pleiteado é oriundo do pagamento em duplicidade do IRRF (cód.
0473), no período de apuração de 04/03/2008;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.967221/2009-35

b)
a obrigação tributária acima referida se originou da renovação de
assinatura de publicação técnica com empresa domiciliada no exterior, cujo valor
original o IRRF correspondia a R$82.535,75;
c)
Anexa os documentos que entende comprovarem as informações prestadas
na DCTF: (i) o contrato firmado com a empresa estrangeira, o qual deu origem ao
pagamento objeto do IRRF e (ii) o contrato de câmbio firmado com a instituição
financeira, que demonstra o pagamento do valor de $245.465,77 a empresa
estrangeira, em março de 2008 e (iii) a carta do Banco do Brasil S/A, endereçada à
Petroquisa, esclarecendo toda a situação quanto ao recolhimento do IRRF
correspondente ao pagamento realizado; (iv) cópia da decisão (acórdão 12-54.639,
da Décima Quinta Turma da DRJ/RJ) que homologou a DCOMP de n. 38588.151
62.040308.1.3.02-7596 e (v) DARF comprovando o recolhimento em duplicidade
do valor compensado por meio da DCOMP n. 38588.151 62.040308.1.3.02-7596;
d)
Salienta a essencialidade da prova documental trazida ao processo por
meio deste recurso voluntário, a qual pugna por ser conhecida, em observância
aos princípios da verdade real e da ampla defesa;
e)
não se pode olvidar, em momento algum, que a obrigação tributária é ex
lege, e que o pagamento a maior de tributo deve ser devolvido imediatamente ao
contribuinte, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, e violação aos
princípios da moralidade e finalidade, ambos com previsão no art. 2o , caput, da
Lei 9.784199;
9.
Por fim, requer sejam aceitos os documentos apresentados juntamente com
este Recurso Voluntário, bem como pela posterior juntada de documentos complementares que
venham contribuir para a apuração a verdade material, para que seja homologada a compensação
intentada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
I – Do mérito
2.
O presente processo trata de compensação não homologada em virtude de
a Recorrente ter informado equivocadamente em DCTF, período de apuração 04/03/2008, o
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.967221/2009-35

valor de R$ 165.071,50 referente a pagamento de IRRF (código 0473), quando o valor correto
seria R$ 82.535,75.
3.
Em 04/11/2009 apresentou DCTF retificadora corrigindo o equívoco, data
posterior ao despacho decisório que denegou a homologação intentada.
4.
Em que pese o reconhecimento do julgador a quo que “de fato, se
consideradas as informações da DCTF retificadora, legitimado estaria o crédito pretendido”; e
que o valor do débito retificado seria “compatível com as informações da própria DCTF
retificada, que acusava compensação de R$ 82.535,75 e efetivo recolhimento no montante da
remessa”, o acórdão recorrido manteve o indeferimento da compensação pleiteada. Isso porque,
a Recorrente não teria sido capaz de comprovar a liquidez e certeza do crédito por meio de
documentos que suportassem as informações prestadas.
5.
Decerto que, quando da apresentação de sua impugnação ao despacho
decisório, a Recorrente ainda não havia apresentado todos os documentos que pudessem
confirmar seu pleito. Portanto, não deveria ser outra a decisão proferida pela DRJ.
6.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente acosta aos autos,
elementos de prova que acredita serem possíveis de corroborar seu direito, quais sejam:
 o contrato firmado com a empresa estrangeira, o qual deu origem ao
pagamento objeto do IRRF – fls. 176 – 184;
 o contrato de câmbio firmado com a instituição financeira, que demonstra
o pagamento do valor de R$245.465,77 à empresa estrangeira, em março
de 2008 – fl. 185 – 191;
 a carta do Banco do Brasil S/A, endereçada à Petroquisa, esclarecendo
toda a situação quanto ao recolhimento do IRRF correspondente ao
pagamento realizado - fl. 192
 cópia da decisão (acórdão 12-54.639, da Décima Quinta Turma da
DRJ/RJ) que homologou a DCOMP de n. 38588.151 62.040308.1.3.02-
7596 - fls.
 DARF comprovando o recolhimento em duplicidade do valor compensado
por meio da DCOMP n. 38588.151 62.040308.1.3.02-7596 – fls. 96-97.
7.
Esta turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória
em sede de Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade material que deve
reger os processos administrativos fiscais.
8.
O Princípio da Verdade Material, corolário da própria imposição da
legalidade dos atos administrativos e, consequentemente do processo administrativo, impõe ao
julgador, no exercício de suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.967221/2009-35

processo, “sendo-lhe devido investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu”1,
determinando a produção de provas que entenda necessárias à formação de sua convicção.
9.
Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento recentes
proferidos pela Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n.
9101.003.953, proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.

10.
Nessa esteira e entendendo que o erro de fato não é justificativa para se
negar o direito de crédito do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para
que a Unidade local verifique se os elementos comprobatórios trazidos pela Recorrente em sede
recursal, confirmam o alegado pela mesma, oportunizando à Recorrente a apresentação de todos
os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a
exatidão do crédito alegado.
11.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
12.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Principios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário. 4a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 29).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital